Tribunal: TJSP
Processo: 1503641-24.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Realizado exame de insanidade mental que constatou a

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Realizado exame de insanidade mental que constatou a semi-imputabilidade do réu. Pretensão de alteração da natureza da medida de segurança eleita – internação – para tratamento ambulatorial. Não acolhimento. Revelada a acentuada periculosidade do acusado, ante as deletérias circunstâncias do delito e histórico criminal. Existência de fundamentos concretos a justificar a imposição da medida de segurança mais gravosa, nos termos do artigo 97, § 1o, do Código Penal. Laudo técnico pericial que, embora recomende tratamento ambulatorial, não vincula o julgador, máxime diante da presença de elementos que revelam substancial risco de reiteração delitiva. Medida de segurança de internação mantida. Readequado, de ofício, o prazo mínimo da medida de segurança em apreço para 02 (dois) anos, em observância à recomendação do laudo técnico.
Recurso parcialmente provido, readequando-se, de ofício, o prazo mínimo da medida de internação para 02 (dois) anos.